Tribunal: STF
Processo: ARE 1568360
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO SINGULAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO JUSTIFICADOR. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    Na minuta, a parte embargante afirma existir omissão quanto as alegações de cerceamento de defesa (art. 5º, LIV e LV, CF), à negativa de assistência judiciária gratuita (art. 5º, LXXIV, CF) e à incompetência da Justiça Federal (art. 109, I, CF), matérias que, segundo expõe, foram devidamente ventiladas nas instâncias ordinárias. Alega que, ao concluir pela ausência de prequestionamento, a decisão incorreu em contradição e omissão quanto à análise dos dispositivos constitucionais invocados.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Sem razão a parte embargante. 



    De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.



    Não há omissão a ser sanada. 



    A decisão embargada examinou, de forma suficiente e fundamentada, as razões do agravo, tendo concluído pela inadmissibilidade do recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral da matéria, na ausência de prequestionamento, na necessidade de reexame de provas e da interpretação de cláusulas contratuais, na interposição fundada em violação reflexa à Constituição Federal, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, e na falta de cabimento do recurso extraordinário pela interposição do apelo extremo pela alínea ”b”.



    De toda forma, ainda que superados tais obstáculos, a controvérsia em torno da competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, além do fato de não ter sido prequestionada, revela-se de índole infraconstitucional. A definição de competência em hipóteses como a dos autos – em que se discute a presença de instituição financeira federal no polo passivo e a aplicação de normas sobre superendividamento – depende da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, não configurando ofensa direta ao art. 109, I, da Lei Maior.



    Do mesmo modo, a decisão foi expressa quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa. Veja-se: 



    “Cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’.”



    Quanto à suposta omissão acerca do pedido de gratuidade de justiça (e-doc. 424), igualmente não procede a insurgência. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar a apelação, indeferiu expressamente o pedido de gratuidade de justiça, considerando a renda líquida do autor superior a R$ 9.700,00 e a ausência de comprovação de despesas que demonstrassem insuficiência financeira (e-doc. 285). A renovação do pedido de gratuidade em sede de RE não tem o condão de afastar a negativa já proferida pela instância de origem, tampouco torna imperativa nova apreciação pelo STF.



    Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem os vícios suscitados nos aclaratórios sob exame. 



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido: RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023 e RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023, este assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 



    Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 



    Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente